Tribunal: TJBA
Processo: 8068447-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068447-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no âmbito da Execução Fiscal nº 8165425-85.2024.8.05.0001, em trâmite na 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros do Executado via SISBAJUD. O Agravante alegou nulidade absoluta da citação por ter sido entregue em endereço diverso de seu domicílio e recebida por terceiro estranho, além de violação ao contraditório e excesso de penhora. A decisão agravada foi suspensa por meio de tutela provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a validade da citação postal realizada em endereço que o Agravante afirma não residir; analisar a legalidade do bloqueio de ativos via SISBAJUD, à luz do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida é pressuposto de validade da execução fiscal, sendo indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme arts. 239 do CPC e 8º da LEF.

4.
A alegação de nulidade da citação restou suficientemente verossímil, diante da comprovação documental de que o endereço de entrega da AR não corresponde à atual residência do Agravante, além de ter sido recebida por pessoa sem vínculo familiar ou profissional com o destinatário.

5.
A jurisprudência reconhece que a citação postal entregue em endereço incorreto e recebida por terceiro não supre a exigência legal, acarretando nulidade de atos subsequentes, inclusive bloqueios patrimoniais.

6.
O contraditório diferido, autorizado pelo art. 854 do CPC, não pode ser invocado para legitimar constrição patrimonial fundada em citação duvidosa ou inexistente, sob pena de violação ao devido processo legal.

7.
O comparecimento espontâneo do Executado, para impugnar o bloqueio, não supre a ausência de citação válida, para fins de convalidar medida constritiva implementada anteriormente.

8.
A tese de que é dever do contribuinte manter atualizado o cadastro fiscal não afasta o dever do Judiciário de aferir a regularidade da citação, diante de indícios concretos de nulidade.

9.
O reconhecimento de vício na diligência citatória implica a nulidade do bloqueio impugnado, sem prejuízo de que o Juízo de origem reavalie as demais alegações do Executado quanto à impenhorabilidade e excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, 247, 248, § 1º, 854 e 833; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Ap. Cív. 0153726-54.2021.8.19.0001, Rel. Des.ª Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 21.08.2024; TJ-MG, AI 1.537.762-36.2023.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 04.09.2024; TRF6, AI 6009497-53.2023.4.06.0000, Rel. Des.ª Cristiane Miranda Botelho, j. 14.11.2025.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8068447-15.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA
,

sendo

Agravad
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
Instrumental
.